Tribunal: TJDFT
Processo: 0707522-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ORDEM DE EMENDA À INICIAL PARA EXCLUIR O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. DESCABIMENTO.

1. A extinção prematura do processo em razão do descumprimento da ordem de emenda, não será cabível se verificada a desnecessidade da correção da petição inicial.

2. Os pedidos de busca e apreensão do veículo e de expedição de diligência ao Detran para dar efetividade ao direito buscado são perfeitamente cumuláveis, nos termos do art. 327, §§1o e 2o, do CPC.

3. O pedido de expedição de ofício é meramente consequência do acolhimento do primeiro pedido, portanto, acessório à pretensão principal de busca e apreensão, de sorte que, não havendo qualquer irregularidade nas condições e nos pressupostos processuais desta demanda, deve-se dar prosseguimento ao feito, como expressão inclusive do princípio da primazia do julgamento de mérito.

4. Deu-se provimento ao recurso.